Tribunal: TJMT
Processo: 1000470-72.2020.8.11.0085
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000470-72.2020.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGINA HELENA DA SILVA - CPF: 458.659.301-68 (APELANTE), PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA - CPF: 026.563.141-60 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VICENTE - CPF: 040.360.608-05 (ADVOGADO), SILVANA CRISTINA LOPES DA SILVA - CPF: 878.667.811-68 (APELADO), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – REVELIA DO RÉU – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR – APLICAÇÃO DO ART. 344 DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INEFICÁCIA DA INTIMAÇÃO DIRECIONADA A ADVOGADO SEM NOMEAÇÃO PARA O ATO – ARGUIÇÕES IMPROCEDENTES – PROCURAÇÃO COM PODERES GERAIS – NÃO INCLUSÃO NAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO ART. 105 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide sem a realização de outras provas não configura cerceamento de defesa quando a parte é intimada a especificá-las e permanece inerte.

“
A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica”
(art. 105 do CPC).

“
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
” (
artigo 344 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Despejo por Falta de Pagamento julgada procedente para “
a) rescindir o contrato de locação celebrado entre as partes; b) decretar o despejo da parte ré, que dar-se-á no prazo de 15 dias; c) condenar a parte requerida ao pagamento de alugueres vencidos desde maio de 2019, corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do vencimento da obrigação
”, além das custas judiciais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

A apelante alega que “
nos dias 05 e 06 de maio de 2021, foi juntado aos autos procurações e substabelecimentos dos advogados Ricardo Augusto Barasuol e Carlos Eduardo de Oliveira Vicente,
ressalvados em ambas as procurações poderes especiais para a audiência de conciliação outrora realizada, não tendo sido outorgado nestes poderes para receber citação/intimação, ID’s 54931209 e 54974346
”.

Aduz que, “
após 05 (cinco) meses, já no dia 19 de março de 2022, foi expedida a intimação ID 79110030, para que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir no prazo comum de 05 (cinco) dias e assim, a apelada manifestou desinteresse pela produção de provas. Ocorre que, como já destacado anteriormente, a procuração outorgada pela Apelante foi exclusivamente para realização do ato de audiência de conciliação, sem poderes especiais para receber citação/intimação, tendo sido cadastrado o Dr. Carlos Eduardo de Oliveira Vicente como seu advogado nos autos erroneamente, razão pela qual tal intimação deve ser considerada nula
”.

Acrescenta que, “
ao não proceder com a correta intimação da apelante, o Juízo não está oportunizando o direito de defesa das partes, pois, é através delas, que se chegará a conclusão sobre o verdadeiro proprietário do imóvel e se ocorreu ou não o suposto contrato verbal de aluguel. A partir de então será averiguada a existência ou inexistência de aluguéis devidos e se há ensejo para o despejo
”.

Em contrarrazões, (ID.18321870) a apelada afirma que comprovou pelo Termo de Sessão e Transferência que é a legítima proprietária do imóvel.

Argumenta que “
em 09-02-2021 a ré foi citada e intimada para a audiência de conciliação, bem como, constituiu
o advogado Dr. Carlos Eduardo de Oliveira Vicente – OAB/MT nº 28.896O, cujo o qual, a apelante atribuiu plenos poderes, inclusive para contestar e apelar, e tudo o mais que se fizer necessário para a defesa de seus interesses, (ID n. 54974346).
”

Diz também que “
a ré

foi citada e não ofereceu contestação, tendo se tornado revel, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato apresentadas pela autora. Os fatos alegados pela parte autora foram comprovados pela prova documental comprovando a propriedade do imóvel, além da afirmativa incontroversa da locação para a requerida e o inadimplemento desde maio de 2019
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível julgada procedente nestes termos:

“
A citação ocorreu nos termos do art. 242 do CPC, efetivando-se por carta mandado via oficial de justiça (CPC, art.246, II) e, decorrido o prazo legal sem oferecimento de defesa (CPC, art.335), a ré tornou-se revel, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato apresentadas pelo autor (CPC, art.344). E ainda que a revelia gere presunção relativa, verifica-se pelo conjunto probatório constante nos autos que a pretensão deduzida deve ser acolhida. Os fatos alegados pela parte autora encontram-se comprovados pela prova documental comprovando a propriedade do imóvel, além da afirmativa incontroversa da locação para a requerida e o inadimplemento desde maio de 2019
”.

A apelante alega a ineficácia da sua intimação visto que direcionada para advogado sem poderes para peticionar nos autos, mas apenas para participar da audiência de conciliação realizada em 28-4-2021.

Afirma que,
“
ao não proceder com a correta intimação da apelante, o Juízo não está oportunizando o direito de defesa das partes, pois, é através delas, que se chegará a conclusão sobre o verdadeiro proprietário do imóvel e se ocorreu ou não o suposto contrato verbal de aluguel. A partir de então será averiguada a existência ou inexistência de aluguéis devidos e se há ensejo para o despejo
”.

A Procuração anexada neste processo concede ao advogado da apelante poderes gerais; portanto ele pode indicar as provas a serem produzidas. Só lhe é vedado
“receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica
” (art. 105 do CPC).

Dessa forma, não procede a arguição de cerceamento de defesa em virtude de a Procuração não outorgar poder específico para o recebimento de intimação, já que esse ato não se inclui nas exceções acima descritas.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCURAÇÃO GERAL PARA O FORO. LIMITAÇÃO DO PODER DE RECEBER INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105 DO CPC/15. PENHORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO PROCURADOR CONSTITUÍDO VÁLIDA. ART. 841, §§ 1º e 2º, DO CPC/15. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 28/10/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/07/2020 e atribuído ao gabinete em 19/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a validade da intimação da penhora feita ao advogado cuja procuração excluía expressamente os poderes para essa finalidade.
3. Os atos para os quais são exigidos poderes específicos na procuração encontram-se expressamente previstos na parte final do art. 105 do CPC/15 (art. 38 do CPC/73) e entre eles não está inserido o de receber intimação da penhora, razão pela qual se faz desnecessária a existência de procuração com poderes específicos para esse fim. 4. O poder de receber intimação está incluso, na verdade, nos poderes gerais para o foro e não há previsão no art. 105 do CPC/15 quanto à possibilidade de o outorgante restringir tais poderes por meio de cláusula especial. Pelo contrário, com os poderes concedidos na procuração geral para o foro, entende-se que o procurador constituído pode praticar todo e qualquer ato do processo, exceto aqueles mencionados na parte final do art. 105 do CPC/15. Logo, todas as intimações ocorridas no curso do processo, inclusive a intimação da penhora, podem ser recebidas pelo patrono constituído nos autos.
5. Além disso, conforme estabelecido na norma veiculada pelo art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC/15 (art. 659, §§ 4º e 5º, c/c art. 652, § 4º, do CPC/73), a intimação da penhora deve ser feita ao advogado da parte devedora, reservando-se a intimação pessoal apenas para a hipótese de não haver procurador constituído nos autos. 6. Na hipótese concreta, considera-se válida, portanto, a intimação da penhora feita ao advogado da devedora habilitado nos autos, não havendo, assim, nulidade a ser reconhecida. 7. Recurso especial conhecido e não provido
”.

(STJ, REsp. n. 1904872 PR 2020/0293367-0, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 21-9-2021, Terceira Turma, DJe de 28-9-2021, sem grifos no original).

Vale ressaltar que, sempre que se mostrar recomendável, o magistrado julgará antecipadamente a lide, para assegurar a celeridade da sua tramitação (artigo 355, I, do CPC, e art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

A apelante foi intimada para indicar outras provas que pretendesse produzir, porém não se manifestou (ID.183218699).

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO. (...)
CERCEAMENTO DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS DESNECESSÁRIAS
. (...) 1-
Para que se configure o cerceamento de defesa e, por consequência, uma grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova que deixou de ser produzida, se caracterize como relevante e imprescindível à solução da controvérsia
. (...) APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.”
(TJGO, AC 02956329320138090032, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Alan S. de Sena Conceição, julgamento em 14-4-2016, publicação em 26-4-2016, sem grifos no original).

Ademais, na mesma decisão foi decretada sua revelia (da ré/apelante).

Posto isso, presumem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (art. 344 do CPC) visto que
trouxe elementos probatórios da contratação verbal de aluguel e da propriedade do imóvel, enquanto
a ré, sob a justificativa de revelia, não se desincumbiu do ônus imposto no inciso II, art. 373 do CPC.

A propósito:

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002647-22.2018.8.11. 0109 EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS – NÃO REALIZADA TRANSFERÊNCIA NO PRAZO PACTUADO – REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE CORROBORADA PELAS PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Devidamente realizada a citação e, não apresentada contestação no prazo, a lei determina a aplicação dos efeitos da revelia, presume-se a veracidade dos fatos narrados pelo autor, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos”.
(TJMT, N. 00026472220188110109, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 9-3-2022, Quarta Câmara de Direito Privado, DJe de 11-3-2022).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e

majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023